Tribunal: TJPA
Processo: 0004444-32.2016.8.14.0008
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-30

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - MANTIDA A PENA-BASE FIXADA PELO JUÍZO A QUO COM FULCRO NA SÚMULA N. 23/TJPA - CONSEQUENTEMENTE MANTIDAS INCÓLUMES AS PENAS INTERMEDIÁRIA E DEFINITIVA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR. 1 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese reformados os vetores judiciais referentes à personalidade e motivos do crime, ainda permaneceu valorado negativamente o referente às circunstâncias do crime, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem em 05 (cinco) anos de reclusão e 120 (cento e vinte dias) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base de maneira proporcional ao vetor judicial circunstâncias do crime valorado negativamente, sobretudo ante ao aspecto qualitativo do vetor. Ressalta-se, por oportuno, que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, mas sim à razoabilidade e proporcionalidade ante as peculiaridades do caso concreto, bem como observando-se os critérios quantitativos e qualitativos dos vetores valorados negativamente (Súmula n. 23/TJPA).Presentes circunstâncias atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea, pelo que atenua-se a pena em 01 (um) ano e 60 (sessenta) dias-multa, mantendo-se o patamar de atenuação fixado pelo Juízo de origem, restando a pena aqui fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.Ausentes causas de diminuição da pena. Presente a causa de aumento prevista no §2º, inciso II, do art. 157, do CPB (concurso de agentes), pelo que se eleva a pena em 1/3 (um terço), restando esta aqui fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.Nessa esteira de raciocínio, torna-se concreta e definitiva a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se a pena final fixada pelo Juízo a quo.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ?b?, do CPB.2 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0004444-32.2016.8.14.0008
APELANTE:
ISRAEL BRITO DA CRUZ
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - MANTIDA A PENA-BASE FIXADA PELO JUÍZO
A QUO
COM FULCRO NA SÚMULA N. 23/TJPA - CONSEQUENTEMENTE MANTIDAS INCÓLUMES AS PENAS INTERMEDIÁRIA E DEFINITIVA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.

1 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA:
Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese reformados os vetores judiciais referentes à personalidade e motivos do crime, ainda permaneceu valorado negativamente o referente às circunstâncias do crime, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem em 05 (cinco) anos de reclusão e 120 (cento e vinte dias) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base de maneira proporcional ao vetor judicial circunstâncias do crime valorado negativamente, sobretudo ante ao aspecto qualitativo do vetor.

Ressalta-se, por oportuno, que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, mas sim à razoabilidade e proporcionalidade ante as peculiaridades do caso concreto, bem como observando-se os critérios quantitativos e qualitativos dos vetores valorados negativamente (Súmula n. 23/TJPA).

Presentes circunstâncias atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea, pelo que atenua-se a pena em 01 (um) ano e 60 (sessenta) dias-multa, mantendo-se o patamar de atenuação fixado pelo Juízo de origem, restando a pena aqui fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presente a causa de aumento prevista no §2º, inciso II, do art. 157, do CPB (concurso de agentes), pelo que se eleva a pena em 1/3 (um terço), restando esta aqui fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

Nessa esteira de raciocínio, torna-se
concreta
e
definitiva
a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se a pena final fixada pelo Juízo
a quo
.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.
2 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO,
nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 29 de setembro
de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0004444-32.2016.8.14.0008
APELANTE:
ISRAEL BRITO DA CRUZ
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
ISRAEL BRITO DA CRUZ
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2º, inciso II, do CPB, à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, sendo cada dia na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a exordial acusatória que em 15/04/2016, por volta das 10:30h o acusado
ISRAEL BRITO DA CRUZ
, juntamente com um comparsa adolescente, mediante grave ameaça e com uso de arma branca da vítima Lucas dos Santos Gomes. Apurou-se que a vítima estava em via pública com sua namorada quando foram surpreendidos pelo denunciado e seu comparsa, sendo que este último lhe ameaçou de morte com a faca, enquanto o primeiro subtraída seus pertences (01 telefone celular marca Motorola e 01 cartão de memória de 2GB ).

A denúncia fora recebida em 10/05/2016. (fls. 35/36)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 242/244)

Inconformado,
ISRAEL BRITO DA CRUZ
interpôs recurso de Apelação Criminal, com razões recursais às fls. 261/265 .

Aduz, em suma, que a pena-base foi fixada de maneira errônea com dados genéricos ou inerentes ao tipo penal, pelo que requer a reforma da primeira fase da dosimetria da pena, com a consequente fixação da pena-base no mínimo legal.

Às fls. 266/268, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 279/285)

Coube-me por redistribuição relatar e julgar o feito. (fl. 287)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.

Belém/PA
, 29 de setembro de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Da análise detida da sentença ora vergastada, verifico que o Juízo
a quo
ao fixar a pena-base do recorrente valorou negativamente os vetores judiciais do art. 59, do CPB, referentes à
personalidade
,
motivos do crime
e
circunstâncias do crime
.

O vetor
personalidade
assim fora valorado:
¿a personalidade desvirtuada considerando o modus operandi¿
.
Merece reforma o vetor
, ante sua valoração genérica, em desacordo ao previsto na Súmula n. 17/TJPA, logo, o reformo e passo a valorá-lo como
neutro
.

Já o vetor motivos do crime, foi valorado da seguinte forma:
¿vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis¿
.
Merece reforma
, ante a sua valoração com dados inerentes ao tipo penal, o que é vedado pela Súmula n. 17/TJPA, logo, reformo o vetor e passo a valorá-lo como
neutro
.

Por fim, a vetorial
circunstâncias do crime
, assim foi valorada:
¿as circunstâncias são reprováveis, pois usou arma branca¿
.
Mantenho a valoração negativa
, sobretudo pelo fato de à época do delito o uso da arma branca não servir para a aplicação da majorante pelo uso de arma ante a vigência da alteração trazida pela Lei n. 13.654/2018, entretanto, tal fato não afasta a maior periculosidade trazida ao delito de roubo perpetrado com o uso de faca, considerando-se o potencial lesivo da referida arma branca, o que traz certamente maior temor à vítima, sendo circunstância que sem dúvida demonstra maior reprovabilidade da conduta do recorrente.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese reformados os vetores judiciais referentes à personalidade e motivos do crime, ainda permaneceu valorado negativamente o referente às circunstâncias do crime, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem em 05 (cinco) anos de reclusão e 120 (cento e vinte dias) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base de maneira proporcional ao vetor judicial circunstâncias do crime valorado negativamente, sobretudo ante ao aspecto qualitativo do vetor.

Ressalta-se, por oportuno, que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, mas sim à razoabilidade e proporcionalidade ante as peculiaridades do caso concreto, bem como observando-se os critérios quantitativos e qualitativos dos vetores valorados negativamente (Súmula n. 23/TJPA).

Presentes circunstâncias atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea, pelo que atenua-se a pena em 01 (um) ano e 60 (sessenta) dias-multa, mantendo-se o patamar de atenuação fixado pelo Juízo de origem, restando a pena aqui fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presente a causa de aumento prevista no §2º, inciso II, do art. 157, do CPB (concurso de agentes), pelo que se eleva a pena em 1/3 (um terço), restando esta aqui fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

Nessa esteira de raciocínio, torna-se
concreta
e
definitiva
a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se a pena final fixada pelo Juízo
a quo
.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 29 de setembro
de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator